Tribunal: TJES
Processo: 5000438-98.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Convênio médico com o SUS
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000438-98.2021.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCO ANTONIO MOZER e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 421 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TJES
.
RECURSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.
1.
Sem mais delongas, não vejo justificativa suficiente para a reforma da decisão recorrida, eis que a agravante pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o que é vedado pela Súmula nº 421 do STJ, bem como pelos julgados deste Tribunal de Justiça.
2.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000438-98.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO MOZER, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A decisão ora recorrida foi proferida, em síntese, nos seguintes termos:

[...]

Em que pese a alegação recursal, vale destacar que a Súmula nº 421, do STJ, dispõe que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.

Nesse contexto, inobstante a Defensoria Pública Estadual possua independência funcional e administrativa, atribuída pelo art. 134, § 2º da CF1, referida norma não lhe conferiu personalidade jurídica própria, ou seja, permanece na condição de órgão da pessoa jurídica de direito público que o criou.

Nessa trilha, apesar do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e do art. 1º-C, da Lei Complementar Estadual nº 55/94, preveem que cabe à Defensoria Pública executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação quando devidas por quaisquer entes públicos, tais normas devem ser interpretadas de forma sistemática, ou seja, a evitar a hipótese de confusão, conforme art. 381, do Código Civil.
[...]

Com efeito, repita-se, haja vista a Defensoria Pública Estadual ser órgão integrante da estrutura administrativa do Estado do Espírito Santo, tenha este dado ou não causa à propositura da demanda, resta descabida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, já que a confusão entre as figuras de credor e devedor é causa extintiva da obrigação.
[...]

Sem mais delongas, não vejo justificativa suficiente para a reforma da decisão recorrida, eis que a agravante pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, o que é vedado pela Súmula nº 421 do STJ, bem como pelos julgados deste Tribunal de Justiça.

Diante de tais razões, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.